Tribunal: STF
Processo: Rcl 64281
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jefferson William Freitas Tasse e Tornearia e Rodantes Tassi Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000215-66.2022.5.14.0041), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Reclamado ajuizou Reclamação Trabalhista pleiteando a condenação da reclamante no pagamento de horas extras, intervalo intrajornada, verbas salariais, dano moral, bem como a retificação da CTPS do empregado, em razão do alegado vínculo trabalhista na função de motorista de veículo pesado (caminhão). 



    A Empresa Reclamante, por meio de contestação, afirmou que nunca firmou contrato de trabalho com o Recorrido, tampouco de caráter comercial, haja vista que o veículo utilizado pelo Recorrido era arrendado para empresa de terceiros e de propriedade do filho dos sócios da empresa Reclamante, que tinha uma parceria com o Recorrido que realizava os fretes como motorista autônomo, recebendo porcentagem de 11% sobre os fretes realizados, através das cartas fretes que era contratada pelo próprio contratado. 



    O Reclamante foi intimado quanto a reclamação trabalhista apresentando no dia 24 do agosto de 2022 a Contestação com preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria com fundamento na ADC 48 e na Lei 11.442/2007. 



    [...]



     No dia 30 de junho de 2023 a Ministra Maria Helena Mallmann do TST em análise ao mérito do referido recurso, negou seguimento ao recurso de revista, devolvendo os autos para a primeira instância para dar seguimento na fase de conhecimento do processo trabalhista vinculado a vara do trabalho na comarca específica em que reside o recorrido. 



    Vale ratificar que a decisão proferida manteve o reconhecimento do vínculo de emprego reconhecido em Segunda Instância da Justiça do Trabalho em contrato de TAC – Transportador Autônomo de Cargas, afastando, por via de consequência, o artigo 5º da Lei 11.442/2007, reconhecida Constitucional pela ADC 48, e ofendendo o artigo 5º, II e 170 da Constituição Federal, assim discorre e ADC 48: 



    [...]



    No entanto, de plano, é possível constatar que a decisão recorrida, na forma como produzida, contraria a lei vigente sobre o tema, bem como traz interpretação à lei de maneira contrária ao que já decidiu esta Corte Constitucional.”



    Ao final, requer, no mérito, “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar a celeuma posta na Reclamatória Trabalhista número 0000215-66.2022.5.14.0041 - TRT14ª região, Vara do Trabalho da Comarca de Cacoal/RO”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Não assiste razão aos Reclamantes.



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho é possível aferir que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 23/08/2023.



    Como se observa, em 31/07/2023 foi proferida decisão na qual a Ministra Relatora no TST negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, uma vez que “inviável a admissibilidade do recurso de revista em razão do disposto no art. 896, § 7º, da CLT e a Súmula 333 do TST”.



    A referida decisão foi publicada em 1º/08/2023 e não houve interposição de qualquer recurso pela parte Reclamante, razão pela qual os autos foram remetidos ao TRT-14. 



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão controvertida, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Neste sentido, cito julgado da Primeira Turma desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido.” (Rcl 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente